Tribunal: TJSP
Processo: 0020767-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA. Recurso interposto perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 501 do STF. Erro grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA. Recurso interposto perante o Tribunal Regional Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária. Competência da Justiça Estadual, "ex vi" do art. 109, I, da Constituição Federal e Súmula 501 do STF. Erro grosseiro. A interposição de recurso perante tribunal incompetente não suspende nem interrompe o curso do prazo recursal. Precedentes do STJ. Intempestividade manifesta. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0020767-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ISABEL CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17243
2
VOTO No 17243
Agravo de Instrumento: 0020767-64.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São Carlos
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravada: Isabel Cristina da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA.
Recurso interposto perante o Tribunal Regional Federal da 3a
Região, que reconheceu sua incompetência e determinou a
remessa dos autos a este Tribunal. Matéria acidentária.
Competência da Justiça Estadual, “ex vi” do art. 109, I, da
Constituição Federal e Súmula 501 do STF. Erro grosseiro. A
interposição de recurso perante tribunal incompetente não
suspende nem interrompe o curso do prazo recursal. Precedentes
do STJ. Intempestividade manifesta. Recurso não conhecido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão às fls. 139/140 dos autos originários que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença apresentada pela autarquia agravante e homologou os cálculos apresentados
pela Contadoria.
Sustenta o agravante, em síntese, que o cálculo homologado
está em desacordo com a lei e implica excesso de execução, principalmente, porque
contemplou períodos em que a autora trabalhou, o que não pode ser aceito, e calculou
juros de mora e correção monetária em desacordo ao disposto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Requer a reforma da r. decisão agravada que rejeitou os
cálculos que entende corretos.
O recurso foi interposto perante o Tribunal Regional Federal
da Terceira Região, que declinou de sua competência, por se cuidar de matéria
acidentária, e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (fls. 06/09).
Relatados
O
recurso
não
comporta
conhecimento,
porque
manifestamente intempestivo.
Como se constata, a intimação da r. decisão atacada foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17243
3
encaminhada ao portal eletrônico em 14/02/20 (fls. 142 dos autos originários).
Transcorrido o prazo de leitura no portal eletrônico, a contagem do prazo se iniciou em
26/02/20 (fls. 145).
No entanto, o agravante distribuiu equivocadamente o
presente recurso perante a Justiça Federal, quando o correto seria a interposição
diretamente na Justiça Estadual por se tratar de causa acidentária, em vista do disposto
no art. 109, I, da CF, in verbis:
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
Nesse mesmo sentido, ainda, é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, como se infere do teor da Súmula 501 daquela Corte: “Compete à
Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas
de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União suas autarquias, empresas
públicas ou sociedades de economia mista”.
Como consequência do erro grosseiro, o protocolo do
agravo em tribunal incompetente não tem o condão de suspender o prazo recursal, de
modo que a tempestividade do recurso deverá ser aferida quando de seu recebimento
pelo Tribunal competente.
Esse é o tranquilo posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NO TRIBUNAL
COMPETENTE.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 1. É inviável o
agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da compreensão
firmada por esta Corte, a tempestividade do recurso há de ser
aferida a partir da data do protocolo no Tribunal competente. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
803.945/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
16/02/2016, DJe 26/02/2016)
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROTOCOLO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se presta a interferir no exame da
tempestividade a data do protocolo do recurso perante Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0020767-64.2020.8.26.0000 -Voto no 17243
4
incompetente. Precedentes do STJ. 2. A intempestividade do
recurso na origem prejudica a análise da matéria de fundo, ante a
ocorrência de preclusão. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg
no REsp 1393874/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013)
Destarte, tendo transcorrido, no caso, prazo muito superior
a trinta dias úteis (art. 183, NCPC) entre a ciência da decisão agravada e o recebimento do
agravo por este Tribunal de Justiça, mesmo considerada a suspensão por causa da
pandemia, no período de 16/03/20 a 24/04/20, é manifesta a intempestividade do
recurso, circunstância que obsta o seu conhecimento, diante de sua patente
inadmissibilidade (art. 932, III, CPC).
Posto isto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do
NCPC, NÃO SE CONHECE DO RECURSO.
Nuncio Theophilo Neto
Relator